Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730006-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE EMBARGADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0721837-35.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Johnson Buarque contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ele impetrado e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. O embargante sustenta que a decisão agravada, por mais que tenha afirmado o cumprimento da norma processual, não se manifestou acerca de sua alegação concernente à possibilidade de envio imediato do recurso a julgamento, pois se tratava de situação urgente e com tempo suficiente de submeter a matéria à apreciação da turma julgadora. Destaca que a base do mandado de segurança por ele impetrado é o direito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição consubstanciados em um julgamento colegiado e no resultado útil do processo. Registra que a matéria é de ordem constitucional, e não meramente legal, como dão a entender os fundamentos expostos na decisão embargada. Argumenta não se tratar de simples insatisfação, pois a petição inicial e a petição apresentadas repetem diversas vezes que o julgamento do mandado de segurança, ainda que favorável, não interferirá no mérito da demanda. Conclui existir omissão na decisão que deixa de analisar a causa de pedir consistente em garantias constitucionais, intransponíveis e inafastáveis. Reitera que a autoridade impetrada preferiu converter embargos de declaração em agravo interno, mesmo com o agravo de instrumento pronto para relatório, voto e julgamento. Destaca que haviam sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento no momento em que se converteu em agravo interno os embargos declaratórios. Sustenta que a demora para converter embargos de declaração em agravo interno e a necessidade de ouvir a parte contrária subtraíram seu direito ao julgamento colegiado. Defende que as decisões da autoridade impetrada atrasaram o agravo de instrumento, mesmo diante de outras opções processuais igualmente válidas que respeitariam garantias constitucionais infringidas. Conclui que se criou situação processual adversa, contrária a direitos constitucionais e processuais, como o dever de cooperação, eficiência e resultado útil da demanda. Pondera ser esse o sentido da teratologia e abusividade apontada, que se valeu de caminho processual que seria válido se não fosse a urgência do caso. Sustenta que houve excesso e abuso na utilização da norma processual e afirma ser imprescindível a manifestação quanto ao devido processo legal, ao direito de defesa, ao direito ao julgamento colegiado e ao resultado útil do processo, mormente diante da apresentação do agravo de instrumento em tempo hábil, quase três (3) meses antes do leilão. Pede o provimento recursal para que seja sanada a omissão apontada e, mediante aplicação de efeitos infringentes, a decisão embargada seja reformada para conceder a tutela liminar requerida, nos termos das petições apresentadas anteriormente, mas agora para suspender a adjudicação do imóvel ou para declarar a posse legítima do embargante até o julgamento de mérito ao AI n. 0721837-35.2022.8.07.0000. Brevemente relatado, decido. A análise da decisão embargada não revela a existência do vício apontado. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, de modo a dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil). O supramencionado dispositivo legal não deve ser invocado destituído de seu significado. Não implica que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e eventualmente não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) Foram apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide, em que pese o embargante sustentar a ocorrência de omissão. Consignou-se, na decisão embargada, a excepcionalidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial, cabível apenas diante da existência de teratologia, ilegalidade ou abusividade e quando não for possível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. Observou-se que a autoridade impetrada indeferiu os requerimentos cautelares com fundamento na ausência de requisito legal necessário à concessão da tutela requerida, qual seja, a probabilidade do direito alegado. Acrescentou-se que a determinação de manifestação da parte contrária acerca do agravo interno interposto igualmente encontra amparo na legislação de regência, de modo que não restou demonstrada qualquer teratologia, ilegalidade ou abusividade nos atos judiciais impugnados a amparar o mandamus em comento. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator